Tribunal: STF
Processo: RE 77983
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO, PORQUE NÃO VENCIDO O TÍTULO EM QUE
SE FUNDOU. VENCIMENTO OPERADO NO DECURSO DA LIDE. CONVALIDAÇÃO DA
FALTA.
II. SE O TEMA PODERIA TER SIDO SUSCITADO NOS JULGAMENTOS EM SEGUNDO
GRAU E NÃO FOI, NEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO JULGADO SE OPUSERAM,
DESCABE NA VIA EXTRAORDINÁRIA PRETENDE-LO, NOS TERMOS DA SÚMULA NS.
282 E 356, NÃO TENDO, DE OUTRA PARTE, SE COMPROVADO O DISSIDIO COM
OS PARAMETROS REGIMENTAIS, ART. 305 (SÚMULA N. 291).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.